Tribunal: TJDFT
Processo: 0007955-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0007955-38.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Embargante(s): ADRIANO TÉRCIO VIANA CUNHA E OUTROS Embargado(s): MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO =================== Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ADRIANO TÉRCIO VIANA CUNHA, CLAYTON DA SILVA NASCIMENTO e LUIS CARLOS SILVA SANTOS (ID 29603412), contra o v. acórdão no 1372569 (ID 29361717), proferido por esta eg. 1a Turma Criminal que, por unanimidade, conheceu do recurso de apelação interposto pelos embargantes, e a eles negou provimento. A d. Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 29885797). Sobreveio manifestação da Defesa informando a desistência do embargante ADRIANO TERCIO VIANA CUNHA quanto aos embargos de declaração opostos, e requerendo a emissão da certidão de trânsito em julgado para o imediato cumprimento das condições da suspensão condicional da pena a serem estabelecidas pelo juízo de origem (ID 29899477). Dessa forma, em face do expresso pedido formulado pela Defesa técnica, HOMOLOGO o pedido de desistência tão somente de ADRIANO TERCIO VIANA CUNHA, com fundamento no art. 89, inciso XIII[1], do Regimento Interno deste TJDFT. Intimações necessárias. Após, retornem conclusos os autos para análise do recurso em relação aos corréus. Brasília-DF, 19 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO RELATOR [1] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...)XIII - homologar desistências e transações;